Tribunal: TJES
Processo: 0003316-82.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003316-82.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE FARIA PAGANI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003316-82.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE FARIA PAGANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

(...) no dia 11 de julho 2020, por volta das 22h00min, na Rua Anchieta, bairro São Marcos, nesta comarca, Alexandre Faria Pagani e Vinicius Rodrigues Sampaio, ora denunciados, traziam consiga, 02 (duas) buchas de maconha e mantinham em depósito, 01(um) pedaço de maconha pesando, aproximadamente 247 (duzentos e quarenta e sete) gramas, 01(um) pedaço de maconha, pesando aproximadamente 170 (cento e setenta) gramas, 01(um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 110 (cento e dez) gramas, 02(dois) pedaços de maconha pesando aproximadamente 24 (vinte e quatro) gramas cada, 01(um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 18 (dezoito) gramas, 52 (cinquenta e duas) pedras de crack, 62 (sessenta e duas) buchas de maconha, 28 (vinte e oito) papelotes de cocaína, 04(quatro) pacotes de cocaína pesando aproximadamente 25 (vinte e cinco) gramas cada, 01 (um) pacote de cocaína pesando 21 (vinte e uma) gramas, para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda, que os denunciados possuíam 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) pacote de sacolinhas, tipo chup-chup, material comumente utilizado no preparo e embalo de entorpecentes. Segundo o apurado, na data acima, por volta das 22h00min, policiais militares abordaram um táxi na Rua Armando Martinelli, bairro São Silvano e na oportunidade apreenderam uma 01 (um) pedaço bruto de maconha e 01 (um) papelote de cocaína com a nacional Thaylana dos Santos Lima. Apresentada para autoridade policial, Thaylana informou que havia adquirido os entorpecentes no bairro São Marcos, com dois indivíduos, sendo que um deles apresentou o entorpecente e outro lhe vendeu. Acrescentou ainda, que um dos indivíduos era chamado de "Pagani", consoante se infere do BU n° 4270820 às fls. 41/43 e do auto de qualificação e interrogatório de fl.46. Diante das informações recebidas, os agentes públicos se descolaram até o endereço acima OP mencionado e durante vigilância, avistaram o momento em que um indivíduo, chamou pelo denunciado Alexandre e deixou uma quantia de dinheiro por baixo do portão e em contrapartida, Alexandre arremessou um objeto pela varanda do apartamento. Revelam os autos, que após determinado tempo em vigilância, ao avistarem os denunciados deixando a residência, os militares deram voz de abordagem. No entanto, desobedecendo a ordem, os denunciados tentaram se evadir, mas os policiais conseguiram detê-los. Consta ainda, que durante a tentativa de fuga, os suspeitos dispensaram algo, que constatou-se, posteriormente que eram 02 (duas) buchas de maconha, embaladas e prontas para comercialização. Em buscas pessoais, nada de ilícito foi encontrado com os denunciados. Contudo, ao ser indagado pelos policiais, Alexandre confessou que em sua residência haviam entorpecentes de propriedade de dois indivíduos da cidade de João Neiva. Ato contínuo, os agentes públicos se dirigiram até a residência e em buscas, encontraram cc dentro de um quarto, uma sacola contendo 01 (um) pedaço de maconha, pesando aproximadamente 247 (duzentos e quarenta e sete) gramas, 01 (um) pedaço de maconha, . pesando aproximadamente 170 (cento e setenta) gramas, 01 (um) pedaço de maconha, pesando aproximadamente 110 (cento e dez) gramas, 02 (dois) pedaços de maconha pesando aproximadamente 24(vinte e quatro) gramas cada, 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 18 (dezoito) gramas, 52 (cinquenta e duas) pedras de crack, 62 (sessenta e duas) buchas de maconha, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) pacote de sacolinhas, tipo chup-chup, além da quantia de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro) reais em espécie e 28 (vinte e oito) papelotes de cocaína, 04 (quatro) pacotes de cocaína, pesando aproximadamente 25 (vinte e cinco) gramas cada e 01 (um) pacote de cocaína, pesando . aproximadamente 21 (vinte e um) gramas, localizados dentro da geladeira.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelo crime previsto no artigo artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06 à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa .

Considerando que não foram questionadas autoria e materialidade e inexiste questão de ordem pública a ser analisada de ofício, passo à apreciação da dosimetria da pena impugnada no recurso defensivo, qual seja a fixação da pena-base.

Partindo do mínimo legal de 05 (cinco) anos e máximo de 15 (quinze) anos previsto no preceito secundário do artigo 33 da Lei antidrogas, o Magistrado inicialmente fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da valoração negativa da culpabilidade,
da natureza e variedade das substâncias entorpecentes.

Extrai-se do laudo forense (fls. 303/304) que o material entorpecente apreendido com o apelante consiste em 33 papelotes de “cocaína” pesando 142,8g, 67 unidades de “maconha” pesando 476,3 g; uma unidade de “maconha” prensada em tablete pesando 246,6g e 52 pedras de “crack” pesando 12,6g.

Dessa forma, verifico que a conduta de fato mostrou-se ainda mais grave pois observado que o apelante comercializava diversos tipos de drogas. Ademais, é imperioso ressaltar que a “cocaína” possui natureza altamente nociva, com potencial inclusive para se transformar em crack.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a reprimenda necessária e adequada ao caso concreto com atenção ao sistema trifásico e dentro do livre convencimento motivado que lhe é conferido constitucionalmente.

Assim, não havendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não nos cumpre, em segundo grau de jurisdição, usurpar o papel do julgador e reformar o cálculo por ele realizado, sob pena de violação da autonomia funcional que lhe é constitucionalmente garantida.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação, que não se sujeitam a nenhuma fração pré-fixada, sendo o patamar de 1/6 indicado pela jurisprudência como mero norteador:

EMENTA: EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FUNDAMENTADAS DE FORMA IDÔNEA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). PROVIMENTO. AFASTADO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam as penas dos apelantes, atento às diretrizes do Código Penal, Código de Processo Penal, e da Constituição Federal, não havendo nenhuma mácula a ser corrigida. 2. A fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, trata-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e orientação da fixação da pena, de modo a ser plenamente facultado ao Juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu, conforme ocorreu no caso em apreço. 3. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012150079387, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023)

Tampouco podemos perder de vista que o artigo 42 da Lei 11.343/2006 determina que quantidade e natureza da substância entorpecentes devem ser valoradas no momento da fixação da pena-base, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Assim, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas possui em seu preceito secundário um intervalo de 10 anos entre a pena mínima e a máxima, entendo existir fundamentos suficientes para justificar a exasperação da pena-base 02 anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal.

Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

8 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003316-82.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE FARIA PAGANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. QUANTIDADE E NATUREZA. ARTIGO 42 DA LEI ANTIDROGAS. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

8 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.